Tribunal: TJMT
Processo: 1018013-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018013-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), EZIO BARBATO - CPF: 033.156.648-62 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO D
ECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFI
CI
ENCIA NÃO COMPROVADA – ELEM
E
NTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
DA PARTE
-

FACULTADO PARCELAMENTO
- DECISÃO MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Ainda que seja possível a concessão de gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador inferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando
houver
indícios da capacidade financeira da parte.

2.

No caso em tela, nota-se que a parte possui condições de arcar com as custas processuais sem que tenha a própria manutenção prejudicada, sendo facultado o
parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Egrégia Câmara:

Trata-
se
de Recurso de Agravado de Instrumento interposto por
E
ZIO BARBATO
contra os termos da decisão de ID.
196069280 (dos autos originários)
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível da Comarca de Cáceres
aos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato
n°
1004756-63.2025.8.11.0006
, que move em desfavor de
BANCO PAN S.A
e que indeferiu a assistência gratuita determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito e consequentemente arquivamento.

Em síntese, sustenta
a
agravante que o
decisum
merece
reforma, pois
encontra-se em estado de hipossuficiência financ
eira estando
impossibilitado de arcar
com as
custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento.

Aduz que
o juízo
a quo
deixou de ponderar efetivamente a renda líquida auferida pelo ora agravante, além dos descontos e empréstimos consign
ados.

Por fim, aduz que a decisão rechaçada se encontra totalmente díspar da verdade, e que a manutenção do indeferimento representará óbice ao seu acesso à justiça, pleiteando a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 2
91331881
, determinando que o agravante juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando sua alegada hipossuficiência.

Verifica-se a ausência de manifestação da parte agravante, conforme se depreende da certidão decurso do prazo constante no ID.
294121381

Ausente contraminuta, vez que inexistente
angularização
processual.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meio financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais,
não
se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz necessitado,
inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso, em que pesem as declarações de impossibilidade da recorrente, não é o que se evidencia dos autos,

pois, ainda que aposentado, extrai-se da cópia do holerite de ID.
290884858
que possui rendimentos mensais tributáveis razoáveis, R$ 6.163,30 (seis mil, cento e sessenta e três reais, e trinta centavos)
, não se enquadrando no conceito de miserabilidade no país.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é
medida
que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5° da Constituição Federal
, na medida em que não cabe
ao Estado assumir despesas de quem tem condições
de
atendê-las
, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
nego provimento ao recurso
, mantendo
ao
agravante a faculdade
de parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas
mensais e
sucessivas
, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468,
§7° do Provimento n°, 41/2016/CGJ
/ MT.

Intime-se a parte agravante para
tomar as medidas cabíveis quanto

a
o preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob
as
pena
s da lei
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025